Tribunal: TRF3
Processo: 5010813-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
131/689)

5010813-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010813-05.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCISCO AMARAL BARROS FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO LOPES DA SILVA - SP187040-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010813-05.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCISCO AMARAL BARROS FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO LOPES DA SILVA - SP187040-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Amaral Barros Filho contra o v. acórdão contrário a seus interesses, no julgamento de prévios embargos declaratórios.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento que foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício assistencial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"A questão em discussão consiste em definir se é possível reabrir cumprimento de sentença já extinto por pagamento e com trânsito em julgado, com fundamento em modificação superveniente da legislação relativa aos critérios de correção monetária e juros.

Compulsando os autos originários, observo que o INSS foi condenado a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Foi determinada a aplicação de correção monetária sobre as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, bem como juros de mora (ID 8731873 - págs. 73/80).

Houve o cumprimento do julgado.

Verifico, ainda, que, em 28.07.2021, foi publicada a sentença de extinção da fase executiva, nos moldes dos artigos 924, II e 925 do CPC, em virtude do pagamento do débito (ID 58248966).

Referida sentença transitou em julgado em 22.09.2021 (ID 160720939).

Em 27.05.2025 foi indeferido o pedido de reabertura da execução para cobrança de valores que o agravante julga devidos por força de alteração superveniente na legislação que dispõe sobre o cálculo da correção monetária e dos juros de mora (ID 362146728), o que desaguou na interposição do presente recurso.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, resta preclusa a discussão sobre a existência de saldo remanescente a título de consectários legais, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, e contra a qual não foi interposto recurso.

Neste sentido, trago os julgados a seguir ementados:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DEFLAGRAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

2 - Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

3 - O questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que a execução fora extinta, pela satisfação integral do débito (art. 924, II, CPC), por meio de sentença contra a qual o credor não se insurgiu, a tempo e modo.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.143.471/PR, representativo de controvérsia repetitiva, assentou entendimento no sentido de que, prolatada sentença de extinção da execução, transitada em julgado, descabe a reabertura do procedimento executório.

5 - Corolário lógico dos efeitos preclusivos da coisa julgada, decorrentes da sentença de extinção da execução, não há que se cogitar na deflagração de execução complementar.

6 - Agravo de instrumento do autor desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031673-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 11/05/2022, DJEN DATA: 17/05/2022)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 924, II, DO CPC. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS APÓS A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1170/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Analisando os autos originários, observo que, em 09/08/2021, o feito foi julgado extinto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, sendo certificado o trânsito em julgado em 09/03/2022.

2. Em 21/09/2021, a autora, ora agravante, pleiteou o prosseguimento do feito para apuração das diferenças de correção monetária e juros.

3. Em 22/02/2022, foi proferida a decisão agravada, que indeferiu o pedido, considerando a sentença de extinção da execução.

4. Verifica-se que, após o cumprimento da obrigação, com fundamento nos artigos 924, II, do CPC, o magistrado a quo houve por bem extinguir o processo por sentença, sem que a decisão fosse desafiada por meio de recurso de apelação, com trânsito em julgado em 09/03/2022.

5. Encerrada a atividade jurisdicional a decisão de primeiro grau reveste-se do caráter imutável e definitivo pelo trânsito em julgado, impedindo consequentemente qualquer discussão adicional, ressalvada apenas a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória.

6. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.143.471/PR, representativo de controvérsia repetitiva, assentou entendimento no sentido de que, prolatada sentença de extinção da execução, transitada em julgado, descabe a reabertura do procedimento executório.

7. Desse modo, não se aplicam os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982/ES (Tema 1170).

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido, por fundamento diverso." (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006282-75.2022.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 29/01/2025, DJEN DATA: 31/01/2025)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada nos moldes em que proferida.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto."

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto."

Da leitura do voto transcrito, observa-se a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Novamente, o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão